Tribunal: CARF
Processo: 10218.720347/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720347/2012-22
ACÓRDÃO
2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNE COSTA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. NÃO
CONHECIMENTO.
A análise de inconstitucionalidade de lei tributária encontra óbice no teor
da Súmula 2 deste CARF: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES
A PARTIR DE 01/01/1997.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de
ofício de 75%, que é devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de inconstitucionalidade nele
suscitada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10218.720347/2012-22, em face do acórdão no 06-54.210 , julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 26 de
agosto de 2016, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio do Auto de Infração de fls. 996 a 1002, exige-se o crédito tributário de
R$ 910.050,13 de Imposto de Renda, R$ 682.537,50 de multa de ofício de 75%, e
acréscimos legais decorrente da ação fiscal relacionada ao contribuinte acima
qualificado, abrangendo o período-base de 2008.
2. Segundo a autoridade fiscal, o procedimento em análise iniciou-se com a
expedição do Termo de Início de Fiscalização, documentação conhecida pelo
contribuinte em 18/03/2011.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
3
3. A ação fiscal teve como objetivo verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, no decorrer do ano de 2008, em razão da expressiva movimentação
financeira em desacordo com o valor declarado na DIRPF 2009.
4. O contribuinte forneceu extrato bancário com movimentação de R$
10.725.634,92 em créditos. Desse total o fiscalizado informou que R$
6.235.144,99 se tratava de receita de atividade rural e que R$ 869.500,00 eram
provenientes de contas pertencentes a José Antonio Lemes Machado, seu pai, e
Marco Antonio Costa Machado, seu irmão.
5. Da análise do livro-caixa, a autoridade fiscal depreendeu que os depósitos nele
escriturados tinham efetivamente a natureza de atividade rural, pois
acompanhados de notas fiscais, guias de trânsito animal e respectivos
comprovantes bancários pelas fontes de recursos.
6. Já nos depósitos que o contribuinte alegou serem provenientes de contas
pertencentes a José Antonio Lemes Machado, seu pai, e Marco Antonio Costa
Machado, seu irmão, foram considerados de origem não comprovada aqueles que
não se encaixaram na conciliação bancária feita nas contas correntes dos três
retromencionados.
7. Quanto aos demais ingressos de valor acima de R$ 1.000,00 constantes na
conta corrente do fiscalizado, foram considerados de origem não comprovada os
referentes à falta de alegação ou documentos capazes de justificá-los (planilha às
fls. 1015 a 1020).
8. O contribuinte declarou na DIRPF 2009 uma Receita Bruta de Atividade Rural de
R$ 318.837,00, porém, comprovou, no bojo da fiscalização, que houve uma
movimentação financeira concernente a essa atividade no valor de R$
6.235.144,99, e ao ser questionado sobre tal diferença, alegou que indicava como
receita apenas a diferença entre o valor de venda e o de compra do gado bovino,
pois era um mero intermediador de negócios.
9. Após o procedimento de circularização, a fiscalização considerou R$
1.579.093,01 e R$ 2.705.195,16 (Empresa Minerva) como referente à
intermediação suscitada pela defesa, sobrando a importância de R$ 2.069.466,04,
referente a diversas fontes, e que a fiscalização entendeu por não circularizar,
pois as informações prestadas pelo contribuinte gozavam de razoável
credibilidade.
10. Dessa forma, restou calculada uma receita bruta da atividade rural no total de
R$ 6.353.754,21, sendo tal apuração feita com base no resultado presumido dessa
atividade.
11. O contribuinte, notificado em 18/04/2012 da autuação, apresentou, em
14/05/2012, a impugnação de fls. 1030 a 1041 alegando que não pode haver
lançamento válido somente com base em extratos bancários; que a auditoria
entendeu que R$ 2.059.157,44, correspondem à movimentação financeira entre
ele, seu genitor e seus irmãos; e que os depósitos oriundos do grupo econômico
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
4
familiar não podem ser caracterizados como receita, eis que os recursos entraram
em sua corrente e retornaram às conta correntes de seus familiares. Não há,
nessa situação, acréscimo patrimonial que justifique o lançamento.
12. A auditoria entendeu que R$ 6.353.754,21 correspondem à movimentação
financeira de receita bruta da atividade rural.
13. Que é pecuarista, exercendo como atividade precípua a negociação de
bovinos, intermediando a compra e venda, atividade que exerce em condomínio.
14. A movimentação bancária do contribuinte traduz a atividade comercial
exercida, que consiste na compra os bovinos para o frigorífico e repassa para o
fazendeiro, retendo, apenas a sua parte, tendo sido tal parte ofertada à
tributação.
15. Ao se analisar o extrato que corresponde à entrada e saída de toda a
movimentação bancária, pode-se perceber que o valor obtido de rendimentos é
semelhante ao valor oferecido à tributação, pois representa incontestavelmente
toda atividade rural do contribuinte, inclusive, a intermediação de compra e
venda de bovinos.
16. Para comprovar tais alegações foram apresentados o livro CAIXA DA CONTA
CORRENTE justificando que todos os depósitos em conta corrente, inclusive, com
os dados do depositante, ou seja, comprador de bovinos ou os beneficiários com
as trocas de cheques. Portanto, todos os depósitos estão justificados definindo
exatamente a origem dos valores. Foram registradas neste livro também, todas as
saídas de conta corrente, justificando e identificando todos os pagamentos,
inclusive, os beneficiários dos depósitos ou pagamentos.
17. O caderno de controles de compra de bovinos demonstram a aquisição dos
bovinos, com o peso, idade, valor a ser pago e a identificação do vendedor, bem
como, a forma de pagamento. Este livro é subsídio do livro caixa da conta
corrente.
18. Os cadernos de controles de venda de bovinos são divididos em dois volumes,
constando o valor a ser recebido e a identificação do comprador, bem como, a
forma de recebimento. Há ainda, neste livro, os valores de comissão de cada
operação. Estes livros são subsídios ao livro caixa da conta corrente.
19. O livro diário que comprova a entrada de todos os cheques de terceiros, não
compradores de bovinos, figuram como troca de cheque na conta corrente,
divididos em 3 volumes, bem como, a cópia integral de todos os cheques
depositados e trocados pelo contribuinte. Portanto, tem-se a origem e o destino
de todos os cheques, inclusive, com os dados dos beneficiários, excluindo
qualquer ganho de rendimentos nessas trocas de cheques, que eram realizadas
gratuitamente.
20. Com relação as trocas de cheques realizadas pelo contribuinte, o mesmo
recebia os cheques grandes de seus amigos e conhecidos e realizava a troca em
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
5
cheques pequenos para pagamentos de contas individualizadas, conforme a
necessidade dos beneficiários, o contribuinte não cobrava nenhum juros, não
realiza serviços de agiotagem e sim, simples trocas de cheques, posto que, no
município de Piçarra não existiam instituições financeiras, tudo dependendo de
Araguaína/TO ou São Geraldo/PA.
21. Da singela análise do livro caixa conta corrente, pode-se extrair diversos
depósitos em nome de Francisco Ferreira Farias Neto, a origem destes recursos
são compras de bovinos. o Sr. Francisco reside na Vila São José, município de
Piçarra/PA e exerce a função de comprador de bovinos em pequenas
propriedades rurais, portanto, o pagamento era feito a ele e o mesmo repassava
aos produtores vendedores dos animais, restando apenas as comissões das
operações que realizava.
22. Os livros apresentados trazem a justificativa de todos os depósitos em conta
corrente, inclusive com os dados do depositante, ou seja, comprador de bovinos
ou os beneficiários com as trocas de cheques. Portanto, todos os depósitos estão
justificados definindo exatamente a origem dos valores. Foram registradas neste
livro também, todas as saídas de conta corrente, justificando e identificando
todos os pagamentos, inclusive, os beneficiários dos depósitos ou pagamentos.
23. Quanto à intermediação dos bovinos, não se tirava cópia das notas fiscais e,
uma grande maioria dessas notas iam diretamente ao comprador, que por sua
vez, negou o fornecimento dessas cópias, bem como, dos comprovantes de
depósitos para oferecimento à auditoria.
24. Alfim, requer pelo acolhimento das alegações e a anulação da autuação.
25. É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for
o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
6
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de
75%, que é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário sob alegação de: 1)
Ilegitimidade do lançamento com base exclusivamente em extratos bancários; 2) Inexistência de
omissão de rendimentos; 3) Inversão do ônus da prova; 4) Não caracterização de renda nas
transferências internas no grupo familiar; 5) Afronta ao princípio da razoabilidade e da primazia da
realidade; 6) Base de cálculo indevida; 7) Efeito confiscatório da multa; 8) Requer diligência/perícia
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais, conheço do
mesmo.

Não Conhecimento
Sustenta o recorrente a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A Súmula CARF no 2 é clara ao assegurar a incompetência deste CARF para análise
de inconstitucionalidade de Lei Tributária, razão pela qual não conheço do pedido.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Mérito
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
28. O permissivo contido na LC no 105, de 2001 permite a obtenção de dados
como os que ensejaram a presente autuação e que levam à presunção legal de
omissão de rendimentos.
29. No caso, ocorre a presunção legal, sobre a qual se aduz a seguinte explanação:
via de regra, a autoridade deve estar munida de provas para alegar a ocorrência
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
7
de fato gerador; contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador – as chamadas presunções legais – a produção de tais provas é
dispensada, e cabe ao contribuinte apresentar provas que elidam a presunção de
omissão resultante.
30. A criação de presunções legais está prevista na Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil - CPC), que assim dispõe em seus arts. 333 e
334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”(Grifou-
se.)31. As presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o
princípio em virtude do qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada de
outro fato, ou de um direito, por outro direito. As presunções legais dividem-se
em absolutas ou presunções juris et jure e em relativas, condicionais ou
presunções juris tantum. As presunções absolutas são as que, por expressa
determinação da lei, não admitem prova em contrário nem impugnação; os fatos
ou atos que por elas se deduzem, são tidos como provados, consequentemente
como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o contrário. As presunções
relativas são estabelecidas em lei, não em caráter absoluto ou como verdade
indestrutível, mas em caráter relativo, que podem ser destruídas por uma prova
em contrário, ou seja, valem enquanto prova em contrário não vem desfazê-las
ou mostrar sua falsidade.
32. Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os
indícios, porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que
acompanhados de elementos subsidiários que os tornem de valor indiscutível,
enquanto aquelas são geradas do preceito ou da regra legalmente estabelecida.
No caso em análise, verifica-se não se tratar de simples indício de omissão de
receitas, porquanto havendo uma presunção legal relativa, fica invertido o ônus
da prova, cabendo à contribuinte a produção da prova de que não teria ocorrido a
omissão de receitas.
33. Tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista em lei, mas
admite prova em contrário, caberia ao interessado comprovar a sua
improcedência, mediante provas que apresentasse.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
8
34. No texto a seguir reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda -Pessoas
Jurídicas, JUSTEC-RJ, 1979, pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Grifou-se.)35.
Nesse sentido, são também brilhantes as lições de Maria Rita Ferragut in
Presunções no Direito Tributário (São Paulo, Dialética, 2001, págs. 91/92):
Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança jurídica
porque, como meio de prova indireta que são, portam elevado grau de incerteza,
prejudicando a necessária apuração dos fatos. Entendemos que as presunções
não devam ser aplicadas em casos de dúvida e incerteza, mas somente nas
hipóteses de impossibilidade de comprovação direta do evento descrito no fato,
já que seu principal fim é o de suprir deficiências probatórias.
A certeza e a convicção (...) é inatingível objetivamente, estando, nessa
perspectiva, também ausente na prova direta. Sobre a questão da certeza,
manifestou-se Moacyr Amaral dos Santos, para quem ‘há certeza, relativamente a
um fato quando o espírito se convence de sua existência ou inexistência’.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto aos efeitos
jurídicos da conduta praticada não se encontra comprometida quando a
presunção for corretamente utilizada para a criação de obrigações tributárias. O
enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de incidência
tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que não é
como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta – já que isso, no
caso concreto, é impossível ou muito difícil – mas, indiretamente, baseando-se
em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que o fato
efetivamente ocorreu.
Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de observância da segurança
jurídica, é permitido ao contribuinte produzir todas as provas juridicamente
admitidas para os fins de demonstrar a inveracidade fática do fato imputado.
(...)
A Administração tem o dever-poder de cumprir com certas finalidades, sendo-lhe
obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da coletividade, indicado na
Constituição e nas Leis. Consequência dessa premissa é a indisponibilidade do
interesse público.
A utilização de presunções para a instituição de tributos é uma forma de atender
ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que
importem evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas que lhe
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
9
seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito
coloca à disposição da fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de
ser instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes
a acobertar a ocorrência do fato típico. (Grifou-se)36. Logo, tratando o caso em
tela de presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, pois a autoridade
administrativa fica dispensada de provar que ao negócio jurídico, com as
características descritas na lei, corresponde, efetivamente, o fato econômico
sujeito à incidência do imposto de renda; nesse caso, cabe ao impugnante a
produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de que não teria
ocorrido a omissão de receitas apontada pela fiscalização com base nos depósitos
bancários de origem não comprovada.
37. As ilações do impugnante não vêm acompanhadas das necessárias provas. A
fiscalização oportunizou por diversas vezes ao fiscalizado a chance de comprovar
a origem dos depósitos elencados nas diversas intimações. Como somente a parte
não comprovada foi alçada à condição de base de cálculo para a atuação
vergastada, nada resta a reparar.
38. Logo, não há como prosperar a defesa nesse sentido.
39. O impugnante protesta contra o entendimento final da autoridade fiscal que
considerou o valor de R$ 2.059.157,44 correspondente à movimentação
financeira entre ele seu pai e seus irmãos, mas autuou parte desse valor de forma
equivocada, pois os mesmos eram oriundos de grupo econômico familiar.
40. A defesa não se atentou para o fato que a autoridades fiscal procedeu à
conciliação bancária entre as contas correntes e somente os valores que não
tinham a devida correspondência serviram de base de cálculo. Abaixo parte do
relatório fiscal que denota essa apuração:
35. O fiscalizado apresentou extrato bancário com movimentação de R$
10.725.634,92 (dez milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e
quatro reais e noventa e dois centavos) em créditos. Tal valor é compatível com
os declarados pela instituição bancária em que mantém conta corrente em
DIMOF.
36. Após retirarmos os valores que manifestamente não representam efetiva
entrada de recursos como, por exemplo, estornos de débitos e aplicarmos a
técnica contábil denominada linha de corte no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) o
valor do montante reduziu para R$ 10.593.598,49.
(...)
No que concerne às entradas financeiras informadas como ajuste de fluxo de
caixa entre o fiscalizado, seu pai e seu irmão, foram consideradas como depósitos
bancários com origem não comprovada apenas aqueles não excluídos em
procedimento de conciliação bancária feitas entre as contas mantidas em
instituições financeiras pelos três. Ou seja, os ingressos os quais não possuíam
contrapartida financeira nos extratos bancários apresentados pelos circularizados
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
10
ou sem os devidos comprovantes caracterizaram omissão de rendimentos
tributáveis
Quanto aos demais ingressos constantes da conta corrente do fiscalizado com
valor superior ao da linha de corte, não foram apresentadas alegações ou
documentos capazes de justificar ou comprovar suas origens.
41. Portanto, não procede a reclamação da defesa.
42. O impugnante, após uma série de considerações, como ser pecuarista, ter
comprovado todas as movimentações financeiras, que traduzem a atividade
comercial do mesmo, apresentação de diversos documentos, troca de cheques de
forma graciosa, prática da intermediação de bovinos, conclui pelo efeito
confiscatório da sanção tributária.
43. O crédito tributário foi constituído com a aplicação de multa de ofício de 75%,
com base no inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; (Grifou-se)44. A multa de ofício, com percentual de 75%,
aplicada em face de infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a
devida previsão legal e, aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta
de declaração ou declaração inexata 45. Considerando que o interessado não
apresentou provas satisfatórias, na medida em que se demonstrou, capazes de
afastar o lançamento ora impugnado, é cabível o procedimento de ofício adotado
pelas autoridades lançadora.
46. Ressalte-se, ainda, que é também descabida a alegação de confisco quanto à
exigência da multa de ofício, pois a vedação estabelecida na Constituição Federal,
de 1988, é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico
por inconstitucional.
47. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la
sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Além disso, é de
se ressaltar que a multa de ofício é devida em face da infração às regras
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720347/2012-22
11
instituídas pelo Direito Fiscal, por não constituir tributo, mas penalidade
pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso
IV, do art. 150 da Constituição Federal.
48. Pelo exposto, correta foi a aplicação da multa de ofício com o percentual de
75%, legalmente prevista nos casos de lançamento de ofício de tributo.
DA PROVA PERICIAL
O deferimento ou indeferimento da prova pericial encontra-se fundamentado na
Súmula CARF no 163, que assim dispõe:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso dos autos não há demonstração da necessidade de produção de prova
pericial, sendo que todos os fatos trazidos pelo contribuinte poderiam ter sido amplamente
comprovados documentalmente pelo mesmo, razão pela qual indefere-se o pedido de prova
pericial.

Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso interposto, não se apreciando a
alegação de inconstitucionalidade nele suscitada e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1149
DF CARF MF
Original